Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724905-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: ANTONIO VALDENOR TORRES RODRIGUES, JOSEIRES ALVES AMORIM TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.051 DO STJ. FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.840.531/RS, processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), firmou posicionamento no sentido de que a consolidação do crédito, para fins de sujeição à recuperação do judicial, ocorre no momento do fato gerador que lhe deu origem. Para o STJ, mesmo créditos que tenham sido reconhecidos em sentença transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial podem se sujeitar ao plano de recuperação judicial. 2.1. No presente caso, o fato gerador do crédito é anterior à recuperação judicial das empresas executadas e, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado após o início da recuperação, não há impedimento para a inclusão do crédito no processo de soerguimento. 3. A aplicação da penalidade do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil independe da situação jurídica do devedor. Assim, a recuperação judicial não inibe a incidência da multa e de honorários por falta de pagamento voluntário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado atribuiu interpretação divergente ao artigo 523 do Código de Processo Civil, sustentando que não é possível a cobrança de multa discutida nos autos, pois está impedida de pagar o débito voluntariamente, tendo em vista que está em recuperação judicial e valor perseguido tem natureza concursal. Colaciona julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009